Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESERÇÃO DECRETADA NA ORIGEM - CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo agravante na origem, contudo, desacompanhado da comprovação do pagamento das custas processuais.
3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, razão porque a decisão atacada merece ser prestigiada in totum.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.